Tribunal: TJDFT
Processo: 0703331-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TERCEIRIZAÇÃO DE TRADER DE CRIPTOATIVOS” QUE MASCARA OPERAÇÃO DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. OBJETO ILÍCITO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL APORTADO PELOS AUTORES, COM DESCONTO DOS VALORES RECEBIDOS NA VIGÊNCIA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O caso dos autos evidencia a operação de pirâmide financeira, prática ilícita vedada pelo art. 2o, IX, da Lei no 1.521/1951, pois, além de ser incontroverso que a empresa Ré/Apelada não possuía autorização da CVM – Comissão de Valores Mobiliários para atuar no mercado financeiro, a realização de investimentos com a promessa de lucro mensal fixo, no percentual bruto de 10% (dez por cento) sobre todo o valor investido, prevista no contrato celebrado entre as partes, é notoriamente irreal e completamente dissonante da realidade do mercado.
2. Constatada a ilicitude do objeto, ressoa patente a nulidade do negócio jurídico (CC, artigos 104, II, e 166, II) que, assim, não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo (CC, art. 169), impondo-se o retorno das partes ao status quo ante (CC, art. 182) por meio da devolução do montante aportado pelos Autores/Apelantes, com desconto dos valores que eles receberam na vigência do contrato.
3. A r. sentença merece, apenas, um pequeno reparo, a fim de que seja determinada a devolução, pelos Autores/Apelantes, do valor que efetivamente receberam, correspondente a R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco) mil reais, por meio de depósitos mensais da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo período de 11 (onze meses).
4. Inexistem danos morais, cujo pleito se encontra fundamentado em alegações genéricas, incapazes de demonstrar afronta a quaisquer direitos da personalidade. Ademais, no contexto dos autos, não se pode concluir que o desconforto gerado pela concretização dos riscos aos quais os Autores/Apelantes se submeteram, na busca de rendimentos notoriamente acima das melhores previsões do mercado financeiro, possa ensejar danos extrapatrimoniais.
5. Constatada a sucumbência recíproca, na proporção de 2/3 (dois terços) para os Autores/Apelantes e 1/3 (um terço) para a Ré/Apelada, pois os Requerentes sucumbiram quanto ao pleito de danos morais e, no tocante aos danos materiais, a procedência foi apenas parcial, diante da determinação de compensação entre o valor a lhes ser ressarcido e o montante que receberam na vigência do contrato.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.